Tribunal: STJ
Processo: 5046008-03.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824241 - RS (2025
/0000958-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GER CRIAÇÕES LTDA
EMBARGANTE
: LAURA DE ROSS ROSSI
ADVOGADOS
: GUSTAVO FAUSTO MIELE - RS018950
LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 357642fa-9bff-4ce9-9bf3-e64b677b3b6d

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824241 - RS (2025
/0000958-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GER CRIAÇÕES LTDA
EMBARGANTE
: LAURA DE ROSS ROSSI
ADVOGADOS
: GUSTAVO FAUSTO MIELE - RS018950
LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GER CRIAÇÕES e LAURA DE
ROSS ROSSI contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl.
154):

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTIDO
MEDIANTE
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
QUANTUM
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO
TÍTULO. REJEIÇÃO. REEXAME.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação,
bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada
do cálculo.
Documento eletrônico VDA52147102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:19
Código de Controle do Documento: 344495a4-fc1c-4c5f-ac14-dac0a856762a

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, quanto à desnecessidade
de liquidação de sentença e a verificação da alegada inexequibilidade do título,
demandaria análise do contexto probatório dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões (e-STJ, fls. 189-195), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido foi:
(i) omisso sobre o mérito do recurso especial e sobre a natureza jurídica da tese
recursal (questão de direito, sem necessidade de dilação probatória), afirmando que não houve
enfrentamento da desnecessidade de apresentação de cálculos quando a impugnação se funda
apenas na inexequibilidade do título (artigo 525, § 1o, III, do CPC) e da inaplicabilidade da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
(ii) omisso quanto à incidência do artigo 1.025 do CPC (prequestionamento ficto),
mantendo-se, por isso, óbice indevido ao conhecimento do recurso especial.
(iii) contraditório na aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
(STF), pois a decisão embargada afirmou ausência de prequestionamento da tese relativa ao artigo
525, § 1o, III, do Código de Processo Civil (CPC), embora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJRS) tenha enfrentado o tema e isso conste dos autos.
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da decisão
embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 201).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
O presente recurso visa a discutir o teor do acórdão lavrado nos primeiros embargos de
declaração, razão pela qual não incide a multa por embargos declaratórios.
Sobre os temas elencados nos aclaratórios em epígrafe, entretanto, esta Quarta Turma
assim se pronunciou:

"Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante apontou violação ao
§ 1o, III, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que "
art. 525,
a
imposição de apresentação de cálculos (ou manifestação sobre conta
apresentada pelo credor) na impugnação ao cumprimento de sentença que tem
por base a inexequibilidade do título, tem por violar o disposto no
do
art. 525
CPC, já que a determinação legal de apresentação de cálculos (e impugnação
daqueles apresentados pela parte adversa) ocorre tão somente quando se alega
" (fl. 72).
excesso de execução da insurgência
Documento eletrônico VDA52147102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:19
Código de Controle do Documento: 344495a4-fc1c-4c5f-ac14-dac0a856762a

Sobre a controvérsia, o Tribunal a quo concluiu o seguinte:
"Trata-se de agravo de instrumento interposto por GER CRIAÇÕES
LTDA - ME e LAURA DE ROSS ROSSI contra sentença que julgou
improcedente a impugnação por ela oposta ao cumprimento de sentença
movido pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A -
BANRISUL, em que requerem a reforma da decisão arguindo, em síntese,
que ante as profundas alterações em relação aos encargos levadas a
efeito pela sentença em cumprimento, se faz necessária a liquidação
prévia do julgado, de modo que deve ser extinto o cumprimento de
sentença, pela inexequibilidade do título. Aduzem que, para demonstrar a
inexequibilidade, desnecessária a apresentação de cálculo, pois não estão
alegando excesso de execução. Pugnam pela atribuição de efeito
suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento.
(...)
Com efeito, em se tratando de ação revisional, em cuja sentença
exequenda já se delimitou o valor da taxa de juros aplicável com
indicação precisa dos aspectos a revisar, não se verifica a necessidade de
realização de liquidação da sentença, sobretudo porque, tal como nas
demais revisionais, há inúmeras ferramentas de cálculo à disposição das
partes, e este fora devidamente apresentado pela agravada.
Destaco, ainda, que a agravante limita-se a alegar a inexequibilidade do
título pela ausência de liquidação, mas não aponta quaisquer incorreções
no cálculo apresentado, o que retira a força de seu argumento.
Assim, não se afere a inexequibilidade do título, pelo que a manutenção
da sentença é medida que se impõe." (fl. 53).
Os fundamentos adotados pelo Tribunal
se encontram em consonância
a quo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
(...)
Além disso, a reforma do acórdão recorrido, na forma requerida pela
agravante, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que
é inviável nesta instância especial, a teor da
"
Súmula 7/STJ. (e-STJ, fls. 157-
158)
[...]
"A embargante alega que o acórdão recorrido teria sido omisso, uma vez que
de analisar a tese de que a apresentação de cálculos não é requisito
deixou
necessário quando a impugnação do cumprimento de sentença se
fundamenta exclusivamente na inexequibilidade do título executivo judicial..
Entretanto, verifica-se que a referida tese não foi apreciada pelo Tribunal a quo,
tampouco foi alvo de embargos declaratórios na origem, para sanar eventual
omissão.
Esse pressuposto específico do recurso especial é exigido inclusive para
matérias de ordem pública. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF." (e-STJ, fl. 179)

Dessa forma, com a devida apreciação da matéria, não há falar em omissão e
contradição, mormente porque hialina a fundamentação constante no acórdão embargado.
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52147102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:19
Código de Controle do Documento: 344495a4-fc1c-4c5f-ac14-dac0a856762a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.824.241 / RS
Número Registro: 2025/0000958-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024233620128210010 50460080320248217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GER CRIAÇÕES LTDA
AGRAVANTE : LAURA DE ROSS ROSSI
ADVOGADOS : GUSTAVO FAUSTO MIELE - RS018950
LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GER CRIAÇÕES LTDA
EMBARGANTE : LAURA DE ROSS ROSSI
ADVOGADOS
: GUSTAVO FAUSTO MIELE - RS018950
Documento eletrônico VDA52420328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: 384028c9-3784-41a4-8bb7-9d2901d45610

LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:39
Código de Controle do Documento: 384028c9-3784-41a4-8bb7-9d2901d45610